Tribunal: TJSP
Processo: 2079425-37.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça. Pretensão de concessão. Cabimento. Presunção relativa da declaração de hipossuficiência. Comprovação idônea da insuficiência de recursos. Documentação que evidencia rendimentos modestos, inferiores a três salários mínimos. Ausência de movimentações financeiras relevante. Circunstâncias que demonstram incapacidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça. Pretensão de concessão. Cabimento. Presunção relativa da declaração de hipossuficiência. Comprovação idônea da insuficiência de recursos. Documentação que evidencia rendimentos modestos, inferiores a três salários mínimos. Ausência de movimentações financeiras relevante. Circunstâncias que demonstram incapacidade de arcar com as custas sem prejuízo da subsistência. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.